Tribunal: STF
Processo: Rcl 89030
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por EVA Indústria Têxtil Ltda. contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação em razão da ausência de teratologia na aplicação do Tema nº 1.331 da repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF.
Alega a Reclamante haver “omissão e erro material, já que [ter-se-ia admitido na decisão agravada] que a pretensão deduzida pela reclamante na origem diria respeito à cobrança da DIFAL-ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto”.
Sustenta que a 

“matéria versada na origem diz respeito à alteração da base de cálculo do DIFAL-ICMS promovida pela LC 190/2022 através da inclusão do § 6º, II no art. 13 da LC 87/1996 e pela Lei Estadual nº 18.397/2022 que alterou o art. 10, IX, b, da Lei Estadual nº 10.297/1996, que passaram a determinar a utilização da alíquota prevista para a operação ou prestação interna na base de cálculo para recolhimento do DIFAL-ICMS no Estado de destino relativamente às entradas de mercadorias oriundos de outro Estado adquiridos por contribuinte do imposto e destinada ao seu uso ou consumo ou à integração ao ativo imobilizado.”

Insiste, ainda, que no “presente feito discute-se a inconstitucionalidade da alteração da base de cálculo do DIFAL-ICMS, e não a cobrança do DIFAL em si, promovida pela LC 190/2022”.
É o relatório. Decido.
A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.
Com efeito, não há que se falar em erro material, tampouco omissão, tendo em vista que a decisão embargada é clara no sentido de que a decisão reclamada está em harmonia com a jurisprudência desta Corte,  pois a pretensão deduzida pela parte reclamante, no processo original, carece de densidade constitucional, haja vista versar sobre a disciplina da LC 190/2022 e das demais Leis estaduais para a cobrança da Difal nas operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto. 
Com efeito, no Tema nº 1.331 da repercussão geral, este Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão versada no aludido precedente, asseverando ser” infraconstitucional a controvérsia sobre a suficiência da disciplina da Lei Complementar nº 87/1996 para a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto”.
Ademais, na decisão embargada, assentei que o reclamante, ora embargante, não logrou êxito em comprovar teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF.
No mais, verifica-se que o embargante limita-se a repetir os argumentos já lançados na petição inicial da reclamação, pretendendo, efetivamente, o rejulgamento da questão controvertida, o que não é cabível em sede do recurso aclaratório.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade dos embargos de declaração com intuito meramente infringente, porquanto incabível, nessa via, o reexame da matéria. Sobre o tema:
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.  2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou o descabimento da reclamação contra decisão de Turma ou membro desta Corte, na esteira da jurisprudência. 3. Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração” (Rcl nº 37.557/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/4/20).

 ”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 558.258/SP-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente